Tribunal: TJMT
Processo: 0001149-68.2016.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001149-68.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALDAIR PEREIRA RAMOS - CPF: 411.028.191-15 (APELANTE), MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - CPF: 273.443.918-21 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Ao observar que o segurado possui idade avançada, possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como pedreiro, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo
jus
ao benefício da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aldair Pereira Ramos,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária nº
0001149-68.2016.8.11.0008
ajuizada pelo apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
que visava a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez tendo em vista acidente de trabalho.

Nas razões recursais, o apelante aduz que o apelante é portador de anomalias de saúde, quais sejam: espondilopatia traumática, transtornos de discos lombares, que o incapacitam de forma parcial e definitiva para exercer a sua atividade laborativa.

Afirma que é trabalhador braçal, e que a incapacidade que o acomete teve início há 03 (três) anos, e se desenvolveu em decorrência do trabalho desenvolvido.

Contesta o laudo pericial, sob o argumento de que a conclusão da perícia médica de que o apelante está apto ao trabalho não condiz com a realidade dos laudos e exames médicos emitidos por especialista.

Insurge quanto ao termo inicial de concessão do benefício de auxílio doença, para que seja observada a data do requerimento administrativo.

Argumenta que a sentença merece ser reformada tendo em vista que o apelante continua afastado de suas atividades e não possui condições de reabilitação profissional, além de ter idade avançada e baixo grau de escolaridade.

Ao final, requer seja recebido e provido o presente recurso de apelação.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 192698324)

Ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer. (id. 199748182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aldair Pereira Ramos,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária nº
0001149-68.2016.8.11.0008
ajuizada pelo apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
que visava a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez tendo em vista acidente de trabalho.

Em análise, observo que o apelante obteve o indeferimento quanto ao pedido de concessão do benefício de auxílio-doença em data de 15/03/2016 conforme consta do comunicado de decisão – id. 192698322 página 24.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 02/08/2018. (id. 15963972)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id.192698322), o qual concluiu que o paciente está incapacitado parcialmente

e permanentemente para exercer atividades laborais, e reconheceu que o segurado não mesmo com o tratamento adequado não poderá atuar em funções braçais nem na sua atividade habitual, transcrevo:

“ (...) É caso de incapacidade parcial e definitiva, pois há tratamento para melhora da sua qualidade de vida e, faz parte deste tratamento a mudança do tipo da atividade labora, mas o tratamento não irá recuperar a plenitude laboral do periciado. Ou seja, mesmo com o tratamento adequado não poderá mais atuar em funções braçais nem na sua atividade habitual. (...)”

Apesar de o laudo pericial ter consignado que a incapacidade do apelado é parcial, importante avaliar e
analisar algumas informações relevantes para identificar a possibilidade de reabilitação profissional.

Assim, convém mencionar que o apelante atualmente apresenta mais de 60 (sessenta) anos de idade
, possui escolaridade baixa, não há possibilidade de cura, incapacidade permanente e qualificação social: se trata de trabalhador braçal, não há outra experiência profissional compatível. O autor, ora apelante, sempre trabalhou de forma braçal
e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a
jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a retificação da sentença que indeferiu o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso interposto por
Aldair Pereira Ramos e concedo o benefício de aposentadoria por invalidez nos termos do artigo 42 da Lei nº
8.213/1991
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024